Tribunal: TJMT
Processo: 0003730-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
IVAR MARIO FANTINEL
EMBARGADO:
RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA

Número do Protocolo: 3730/2020
Data de Julgamento: 10-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

EMBARGANTE:
IVAR MARIO FANTINEL
EMBARGADO:
RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por IVAR MARIO FANTINEL, em face da decisão de fls. 573/576-TJ que não conheceu do Agravo Interno n. 65834/2019, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Embargante.
Inconformado, afirma que a decisão possui erro material, é omissa, uma vez que não tratou a respeito da incompetência e da supressão de instância e, contraditória no que se refere à apreciação de repercussão geral quanto aos temas constitucionais do juiz natural e da livre distribuição.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, modificar o acórdão, dando seguimento ao Recurso Extraordinário.
Recurso tempestivo (fl. 579-TJ).
Contrarrazões juntadas às fls. 591/597-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Primeiramente, não resta dúvida de que a decisão embargada realmente padece de erro/inexatidão material sanável na via dos aclaratórios, ou até mesmo ex officio por esta Vice-presidente, haja vista o permissivo do inciso I do artigo 494 do CPC.
De fato, o erro material existe e deve ser prontamente corrigido, isso porque, no caso dos autos, verifica-se que na parte final do relatório do acórdão embargado (fl. 573v-TJ), ao invés de se referir ao Recurso Extraordinário, constou “Recurso Especial”.
Com isso, é de ser reconhecido e sanado o erro material e, por consequência, onde se lê “[...] a fim de que seja reformada a decisão do Recurso Especial às fls. 524/525v-TJ [...]”, leia-se “[...] a fim de que seja reformada a decisão do Recurso Extraordinário às fls. 524/525v-TJ [...]”.
O mesmo ocorre, com os argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios, quanto a omissão referente a incompetência e da supressão de instância, quando verifica-se que assiste razão ao Embargante, porquanto o Agravo Interno n. 65834/2019 alegou extrapolação da competência do juízo a quo quando do seu juízo de admissibilidade.
Defende que a negação de seguimento ao Recurso Extraordinário configurou verdadeira invasão na competência do Supremo Tribunal Federal, pois ao invés de ater-se exclusivamente, ao exame das condições recursais, adentrou na questão de fundo/mérito, ao usar o fundamento de ofensa reflexa à Constituição Federal.
Ocorre que, eventual ofensa reflexa não viabiliza o Recurso Extraordinário, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da CF. A propósito:
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Instituto Candango de Solidariedade - ICS, enquanto ostentou a condição de Organização Social, constituiu entidade paraestatal, enquadrando-se no disposto no § 1o do artigo 327 do Código Penal. Os ocupantes de cargo, emprego ou função no Instituto em referência respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1048461 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) (g.n.)

Porém, tal alegação esbarra-se na preclusão consumativa, uma vez que é vedada a inovação recursal, não merecendo conhecimento os argumentos do Agravo Interno, pois sua argumentação não foi suscitada no Recurso Extraordinário. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. RESSARCIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1172113 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) (g.n.)

Assim, deve ser acolhida e sanada a omissão, no entanto, sem alterar a conclusão do Agravo Interno n. 65834/2019, de fls. 573/576-TJ.
Com relação a contradição alegada, no que se refere à aprecisão de repercussão geral no que se refere aos temas constitucionais do juiz natural e da livre distribuição, não se verifica, pois o pedido da parte Embargante consiste na reforma do julgado com o objetivo de modificar o acórdão do Recurso de Agravo Interno, dando seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, é descabida a interposição de Agravo Interno contra decisão que deixa de admitir Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não sendo possível, ao revés, a aplicação da fungibilidade recursal.
A propósito:
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELO TRIBUNAL A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXV E LV, E 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal. É incabível agravo regimental contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário exarado na origem. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1139683 ED-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTERPOSIÇÃO DE TRÊS RECURSOS (DOIS AGRAVOS INTERNOS E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO) PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. É manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
5. Não conhecido o primeiro agravo interno, tendo em vista tratar-se de recurso incabível, nos termos do art. 1.030, V, do CPC. Ainda, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, não conhecidos o segundo agravo interno e o agravo em recurso extraordinário interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1701567/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Dessa forma, vê-se que o pedido da parte Embargante consiste na reforma da decisão, com o objetivo de que seja recebido o Agravo Interno n. 65834/2019 como Agravo ao STF, aplicando o princípio da fungibilidade, extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão de admissibilidade e não sanar eventual vício.
Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos Aclaratórios, tão apenas para suprir a omissão e corrigir o erro material, conforme fundamentação acima, sem no entanto modificar o resultado do julgamento do Agravo Interno n. 65834/2019.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (11o Vogal convocado) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.

---------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)